Tribunal: TJES
Processo: 5007511-81.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-81.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO BASTOS MOULIN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007511-81.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDO: RICARDO BASTOS MOULIN

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo conferida à Fazenda Pública.

Das Preliminares

O Recorrente (DETRAN/ES) suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o DER-ES, sob o argumento de que o auto de infração foi lavrado por este último e que o veículo é registrado em outra unidade da federação (SP).

Rejeito a preliminar. Pela teoria da asserção, a legitimidade é aferida em abstrato a partir das alegações da inicial. No caso concreto, o veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado e gerido sob a fiscalização do DETRAN/ES. O pedido autoral envolve não apenas a anulação da multa, mas a liberação do veículo e a abstenção de cobrança de taxas de estadia/reboque, matérias de competência direta da autarquia recorrente. Ademais, perante o consumidor/cidadão, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito respondem solidariamente por falhas na comunicação de seus sistemas que resultem em apreensões indevidas, não podendo o administrado ser penalizado pela desorganização burocrática entre DER, DETRAN-ES e DETRAN-SP.

Do Mérito

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória na qual o autor comprovou que teve seu veículo apreendido em 25/09/2024 sob a alegação de licenciamento atrasado (exercício 2022), muito embora portasse o documento do exercício 2023 e comprovasse a quitação dos débitos, inclusive de 2024.

A sentença de piso julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo e condenar o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Restou incontroverso nos autos, através da documentação acostada (CRLV e comprovantes de pagamento), que o veículo se encontrava regular no momento da abordagem. A apreensão de veículo automotor que se encontra com a documentação regular, motivada por falha de atualização nos sistemas informatizados da Administração Pública ou falha na conferência pelo agente fiscalizador, configura ato ilícito passível de reparação.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Comprovado o nexo causal entre a conduta do agente estatal (apreensão indevida) e o dano suportado pelo cidadão (privação do bem e transtornos decorrentes), exsurge o dever de indenizar.

O argumento do Recorrente de que "não pode cancelar multa de outro órgão" não se sustenta para afastar a condenação. O Poder Judiciário, ao reconhecer a ilegalidade da apreensão (fato gerador dos danos), declara a nulidade do ato. Cabe à Administração Pública, em cumprimento de sentença, realizar as diligências internas necessárias (oficiar ao DER ou ao DETRAN de origem, se necessário) para baixar as restrições indevidas geradas em seu território, não podendo transferir esse ônus ao cidadão que já foi lesado.

Quanto ao dano moral, a apreensão indevida de veículo em via pública, deixando o condutor a pé, somada à necessidade de contratação de advogado e judicialização para reaver bem que não deveria ter sido tomado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à reparação do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, aquém de precedentes em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais, nos termos da lei estadual.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)